Tribunal: TJDFT
Processo: 0070805-91.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de ABBRITA AREIA E BRITA – EIRELI - EPP, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido (ID 17553444). Ausente contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.